Tribunal: STJ
Processo: 5025552-17.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007331 - SP(2025/0280333-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UBIRAJARA VALERIANO
ADVOGADO
: FRANCISCO MAURICIO COSTA DE ALMEIDA - SP125445
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PRÓPRIO
PARA IMPUGNAR DECISÕES MONOCRÁTICAS.
I - Os arts. 1.021,
, do Código de Processo Civil de 2015 e
caput
258 do Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno
somente contra decisão monocrática.
II - A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal para o recebimento do recurso como embargos de
declaração.
III - Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 83017d9c-0600-4935-a7d0-6603e21d7a3f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007331 - SP(2025/0280333-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UBIRAJARA VALERIANO
ADVOGADO
: FRANCISCO MAURICIO COSTA DE ALMEIDA - SP125445
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PRÓPRIO
PARA IMPUGNAR DECISÕES MONOCRÁTICAS.
I - Os arts. 1.021,
, do Código de Processo Civil de 2015 e
caput
258 do Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno
somente contra decisão monocrática.
II - A interposição de agravo interno contra decisão colegiada
constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal para o recebimento do recurso como embargos de
declaração.
III - Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgamento colegiado.
De fato, a Segunda Turma julgou recurso anterior e proferiu acórdão com a
seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida
nos autos do cumprimento de sentença, que acolheu os cálculos da contadoria judicial e
condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. No Tribunal
, negou-
a quo
se provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55320432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:55
Código de Controle do Documento: 5b893056-47bb-4117-b97a-cc9d71a031b8

II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

É o relatório.
VOTO

Os arts. 1.021,
, do Código de Processo Civil de 2015 e 258 do
caput
Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno somente contra
decisão monocrática.
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro
grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o
recebimento do recurso como embargos de declaração.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:55
Código de Controle do Documento: 5b893056-47bb-4117-b97a-cc9d71a031b8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.007.331 / SP
Número Registro: 2025/0280333-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00066887420004036105 50255521720244030000 66887420004036105
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UBIRAJARA VALERIANO
ADVOGADO : FRANCISCO MAURICIO COSTA DE ALMEIDA - SP125445
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UBIRAJARA VALERIANO
ADVOGADO : FRANCISCO MAURICIO COSTA DE ALMEIDA - SP125445
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56076777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: 272ec31e-df45-4ae8-b395-b0dd2446b14f

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: 272ec31e-df45-4ae8-b395-b0dd2446b14f